Tribunal: TJES
Processo: 5023270-57.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023270-57.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIVIX CARIACICA - ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO LTDA
RECORRIDO: ISABELA BOREL VIEIRA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTABELECIMENTO DE MATRÍCULA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PRIVADA. CANCELAMENTO MOTIVADO POR COMUNICADO/ORIENTAÇÃO DE ÓRGÃO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (CEE-ES/SEDU) SOBRE A REGULARIDADE DE DIPLOMA DE ENSINO MÉDIO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO ATO ADMINISTRATIVO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (ART. 8º, LEI 9.099/95). ANULAÇÃO DA SENTENÇA “EX OFÍCIO”.

1. Trata-se de ação ajuizada pela autora buscando o restabelecimento de sua matrícula no curso de Fisioterapia, que fora cancelada unilateralmente pela Requerida sob a alegação de invalidade do seu certificado de conclusão do ensino médio, emitido pelo Complexo Educacional do Cariri/PB, em decorrência de comunicações de órgãos estaduais de educação.

2. O juízo de origem do 4º Juizado Especial Cível de Vitória, julgou parcialmente procedente o pedido inicial de
ISABELA BOREL VIEIRA
, determinando o restabelecimento de sua matrícula no curso de Fisioterapia sob o fundamento principal da nulidade do ato de cancelamento por ausência de instauração de processo administrativo prévio que garantisse o direito ao contraditório e à ampla defesa à aluna, ignorando o princípio do devido processo legal.

3. A Recorrente defende a legalidade do ato de cancelamento, fundamentando-o na suposta
invalidade do certificado de conclusão do ensino médio
da Recorrida, emitido pelo Complexo Educacional do Cariri/PB, em atendimento a uma orientação do Conselho Estadual de Educação do Espírito Santo (CEE-ES).

4.

O caso em tela versa sobre o ato de cancelamento de matrícula em Instituição de Ensino Superior Privada (IES), motivado pela suposta invalidade do diploma de ensino médio da Autora/Recorrida, o que exigiria, segundo a Recorrente, a intervenção e a fiscalização de órgãos de educação, notadamente o Conselho Estadual de Educação (CEE-ES).

5. Embora a Recorrente não tenha suscitado a incompetência absoluta do Juizado especial cível, esta matéria é de ordem pública e pode ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição. A análise dos autos revela a necessidade de intervenção de ente público, o que atrai a regra de incompetência do sistema dos Juizados cíveis.

6. O ato da Recorrente (cancelamento da matrícula) não se deu por livre e espontânea vontade, mas sim em
cumprimento e atendimento a um comunicado/orientação de um órgão público estadual de fiscalização e normatização da educação, o CEE-ES/SEDU
.

7. Nas ações em que o ato da instituição privada se dá em estrito cumprimento de uma orientação, determinação ou ato fiscalizatório de um órgão público, este órgão detém
interesse jurídico direto e qualificado
na solução da lide, configurando-se o
litisconsórcio passivo necessário
(art. 114 do CPC/2015) do Estado do Espírito Santo (SEDU/CEE-ES). A lide, em sua essência, está umbilicalmente ligada à
regularidade da fiscalização do ensino
, matéria de ordem pública e afeta ao Estado.

8. A inclusão da Fazenda Pública Estadual no polo passivo é inafastável para que a decisão produza efeitos uniformes e válidos, conforme preceitua o art. 114 do CPC/2015. Diante da incompatibilidade do polo passivo com a regra de competência em razão da pessoa (
ratione personae
), o processo deve ser extinto sem resolução do mérito.

9. Reconhecida a necessidade de inclusão da
Fazenda Pública Estadual
na lide, o processo está fora do âmbito de competência dos Juizados Especiais Cíveis, ante a expressa vedação legal (art. 8º da Lei nº 9.099/95). O vício de incompetência absoluta é insanável nesta esfera. Impõe-se, assim, a anulação da sentença e declaração de incompetência do juízo sentenciante.

10. Pelo exposto, voto no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado e, de ofício,
DETERMINAR A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA
do Juizado Especial Cível.

Sem condenação em custas e honorários recursais, em razão da anulação do julgado e declínio de competência.

Victor Moertenschlg Da costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)